Tribunal: STF
Processo: Rcl 85042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.479.602/MG; TEMA RG Nº 1.297. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sinart — Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., contra decisão proferida pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0064753-17.2001.8.05.0001, que teria inobservado ordem do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário nº 1.479.602/MG, no qual foi determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral.

    2. Narra a reclamante que, em sede de embargos de execução fiscal, opostos contra o Município de Salvador, pleiteou “o reconhecimento de imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público, matéria essa que está atualmente afetada ao Tema nº 1.297/STF (Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, nº 1.479.602 - MG)”.

    3. Alega que a decisão pela qual se inadmitiu o seu recurso extraordinário interposto desrespeitou anterior decisão monocrática exarada nos autos do acima citado recurso extraordinário e na qual se determinou a suspensão de todos os processos sobre a matéria.

    4. Argumenta que o caso tratado discute a “imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público, matéria sobre a qual foi indevidamente aplicado pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o Tema 437/STF”.

    5. Sustenta que “este Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.479.602 - MG acima referido, afetou a matéria, gerando, assim, o Tema 1.297, justamente porque, em casos como o presente, não se aplica o Tema 437, haja vista que esse Tema 437 foi fixado em razão de um imóvel cedido pela Infraero à Barrafor Veículos Ltda. (concessionária de automóveis e não concessionária de serviços públicos) para essa desenvolver a atividade de comercialização de veículos”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, assim como do processo. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para que seja observada a suspensão do processo executivo até o julgamento definitivo do RE nº  1.479.602/MG (Tema RG nº 1.297).

É o relatório.
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    9. No caso em tela, a alegação é de que a autoridade reclamada, ao negar seguimento de recurso extraordinário interposto pela empresa concessionária de serviço público, ora reclamante, com base na aplicação do Tema RG nº 437, teria descumprido ordem do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional dos processos em que se discute a controvérsia delimitada no Tema RG nº 1.297. A corroborar o afirmado, cito trechos da decisão reclamada (e-doc. 24; destaques do original):

“Decisão
(...)
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 83486720) interposto por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão que, proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso manejado pelo recorrido, estando ementado da seguinte forma (ID 72250932):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO EXTENSÃO À EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO e EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING PRETENDIDO PELA RECORRIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na hipótese dos autos, a SINART (Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda), ora apelada, propôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor da Fazenda Pública Municipal, aduzindo que, na qualidade de concessionária de serviço público, em imóvel de propriedade do Estado da Bahia, não lhe poderia ser cobrado IPTU, face à imunidade tributária existente no bem, objeto da exação.
II. A questão posta nos autos foi devidamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 601.720/RJ, Tema 437, em que se firmou a seguinte tese: “Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta devedora”. 
III. A apelada, pessoa jurídica de direito privado, utilizando-se de imóvel pertencente ao Estado, desenvolve e executa atividade econômica com fins lucrativos, motivo pelo qual resta impossibilitada de se beneficiar da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, sobretudo ante a vedação expressa contida no parágrafo terceiro do art. 150 da Carta Magna. IV. Quanto ao distinguishing mencionado pela recorrida (fls. 5 do ID. 54214833), imperioso destacar que durante o julgamento da Reclamação nº 32.717, o Ministro Luiz Fux realizou o distinguishing entre o caso julgado naqueles autos e o discutido no RE 601.720, Tema 437 da repercussão geral, por entender tratar-se de situações jurídicas que, embora assemelhadas, não poderiam ser tomadas por idênticas. Verifica-se que as discussões levadas a efeito comportam dois aspectos envolvendo o pagamento do tributo em questão: um é a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos (Tema 437 da repercussão geral) e o outro é a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos e que não ensejam lucro (RE 253.472). 
V. Da análise do instrumento negocial avençado entre as partes, resta patente a exploração pela recorrente de atividade econômica visando precipuamente o lucro, razão porque não se lhe aplica o distinguishing estabelecido na decisão supra. 
VI. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução e permitir a cobrança do IPTU à SINART.
VII. Diante do novo resultado da lide fica a apelada condenada aos custos do processo, nos termos do art. 85, §11 do CPC, devendo arcar com pagamento na sua integralidade, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do sobre o valor atualizado do crédito tributário, nos termos do art. 85 , § 3º , do CPC. 
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Embargos de Declaração conhecidos e inacolhidos nos termos da ementa abaixo transcrita (ID 81421846):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Alega a recorrente para ancorar o seu Recurso Extraordinário, com fulcro na alínea “a”, do autorizativo constitucional, que o acórdão recorrido violou os arts. 150, 3º, da Constituição Federal.
(...)
O apelo nobre em análise não reúne condições de admissibilidade.   
1. Da incidência do Tema 437, do Supremo Tribunal Federal:   
O acórdão guerreado encontra-se em perfeita conformidade com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, exarado sob a sistemática da repercussão geral, porquanto , consignando o seguinte:

Na espécie, a SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda, ora apelada, propôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor da Fazenda Pública Municipal, aduzindo que, na qualidade de concessionária de serviço público, em imóvel de propriedade do Estado da Bahia, não lhe poderia ser cobrado IPTU, face à imunidade tributária existente no bem, objeto da exação.  
A questão posta nos autos foi devidamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 601.720/RJ, Tema 437, em que se firmou a seguinte tese: “Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta devedora”.  
Nesta senda, vislumbra-se que a imunidade recíproca não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, afigurando-se, portanto, constitucional a cobrança de IPTU pelo Município.
 A apelada, pessoa jurídica de direito privado, utilizando-se de imóvel pertencente ao Estado, desenvolve e executa atividade econômica com fins lucrativos, motivo pelo qual resta impossibilitada de se beneficiar da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, sobretudo ante a vedação expressa contida no parágrafo terceiro do art. 150 da CF/1988, in verbis: 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(…) 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
(…)
§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

No caso em comento, restou comprovado que a apelada exerce exploração de atividade econômica visando precipuamente o lucro. 
O instrumento negocial avençado entre as partes (fls. 35 do ID. 54214646 e ID. 54214647) ratifica tal entendimento, mais precisamente, em sua cláusula primeira, que insere a exploração comercial como objeto do contrato. 
Ademais, na cláusula 4ª, “f”, consta que a concessionária poderá estabelecer comércio direto ou através de terceiros de todas as áreas e serviços instalados ou previstos no Terminal Rodoviário. 
Consta também na cláusula primeira do Termo Aditivo constante às fls. 3 do ID. 54214647, a possibilidade da concessionária implantar, executar e explorar comercialmente as áreas remanescentes Terminal Rodoviário de Salvador, de modo que, além dos serviços públicos de transporte, havia lucro decorrente do aluguel do espaço, sendo fato notório que no Terminal Rodoviário de Salvador funcionam lanchonetes, lojas e afins, o que, decerto, não configura serviço público essencial. 
Com efeito, o caso dos autos não se enquadra nas regras de imunidade tributária constitucionalmente previstas.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, afetou a questão atinente a “incidência de IPTU em imóvel cedido por pessoa jurídica de direito público a pessoa jurídica de direito privado” a sistemática da repercussão geral da matéria, através do RE 601.720 RG / RJ (Tema 437) como representativo da controvérsia, sujeitando-o ao procedimento do artigo 1036, do CPC/15, fixando a seguinte tese:

TEMA 437: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 
  
No julgamento do mérito do acórdão paradigma (RE 601.720 RG / RJ - Tema 437), o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão em acórdão assim ementado:  

IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (RE 601720, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017)

No caso em questão, infere-se que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos esposados pelo STF, sendo aplicável o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.   
2. Do dispositivo:   
Ante o exposto, nego seguimento o presente Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil” (Tema 437/STF).”

    10. De fato, em 19/12/2024, proferi decisão monocrática, no âmbito do RE nº 1.479.602/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.297, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a seguinte controvérsia:


“DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 1.297 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE BENS PÚBLICOS AFETADOS A SERVIÇO PÚBLICO OUTORGADO A PARTICULAR. GARANTIA DE ISONOMIA E DE UNIFORMIDADE DO TRATAMENTO JURISDICIONAL. ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. EXTENSÃO DA SUSPENSÃO A TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 1.297: DEFERIMENTO. 

1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise de pedido formulado por (i) Aeroportos do Brasil, por meio da Petição STF nº 151.561/2024 (e-doc. 272); (ii) pela Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial, mediante a Petição STF nº 152.083/2024 (e-doc. 274); (iii) pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, na Petição STF nº 160.542/2024 (e-doc. 277); e (iv) pela Associação de Usuários dos Portos da Bahia, mediante a Petição STF nº 162.086/2024 (e-doc. 279).
2. Os peticionantes requerem a ampliação dos efeitos da decisão de suspensão nacional dos processos por mim proferida em 26/08/2024 (e-doc. 239), de modo que passe a alcançar os feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais e coletivos, que tramitam em território nacional e que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.
3. Em linhas gerais, argumentam que tal medida é necessária para garantir maior segurança jurídica e a uniformidade de decisões judiciais e administrativas, bem como para reduzir a onerosidade a eventual devedor e evitar constrição de patrimônio de considerável número de prestadoras de serviços públicos, o que afetaria interesse da coletividade.
É o relatório.
Decido.
4. De plano, firmo convicção no sentido de que têm razão os peticionantes.
5. Na decisão cujos efeitos os peticionantes buscam sejam ampliados, manifestei meu entendimento pela necessidade de suspensão dos processos relacionados ao Tema RG nº 1.297, que trata de questão atinente à imunidade recíproca sobre bens públicos afetados a serviço público outorgado a particular.
6. A possibilidade de modulação da suspensão encontra-se no âmbito da discricionariedade do Relator do recurso paradigma, conforme jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE nº 966.177-RG-QO/RS, constando da ementa dessa decisão:

“A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.”
(RE nº 966.177-RG-QO/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/06/2017, p. 1º/02/2019).

7. Na análise da conveniência e oportunidade da própria determinação de suspensão e de seu alcance, é necessária ponderação e cautela, levando-se em consideração os riscos à isonomia e segurança jurídica envolvidos, bem como os impactos de tratamento jurisdicional conflitante.
8. Entendo válida a preocupação dos peticionantes acerca da diversidade de tratamentos a respeito da incidência tributária ou da imunização de bens públicos. O potencial multiplicador de decisões conflitantes é patente, especialmente, quando pensamos nas espécies municipais (IPTU, por exemplo), sujeitas às mais variadas interpretações do administrador público de cada um desses entes federados.
9. É possível também extrair tal conclusão da manifestação do Presidente desta Corte Suprema, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, quando da análise da repercussão geral da questão, cujo teor entendo válido repetir:

“(...) A existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público concedido evidencia a relevância jurídica da controvérsia constitucional. Mais além, como ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, no curso do julgamento do Tema 385/RG (RE 601.720), a determinação da abrangência da imunidade tributária recíproca tem relação direta com a “preservação do sistema federativo”, com impactos sobre a prestação de serviços públicos, sobre a modelagem de outorga para o setor privado, assim como sobre a capacidade tributária dos entes municipais. Trata-se, pois, de matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da relevância e transcendência dos direitos envolvidos. (...)” (e-doc. 187). 

10. Posto isso, firmo entendimento no sentido de que a ampliação da determinação de suspensão, para abarcar todos os feitos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, relacionados ao presente tema de repercussão geral, atende de maneira mais adequada às finalidades que se busca alcançar pela medida de suspensão, garantindo tratamento mais isonômico e reduzindo a insegurança jurídica causada pela limitação da providência, tal como decidida anteriormente, bem como os consideráveis impactos dela advindos, como se extrai dos dados trazidos pelos peticionantes.
11. Noutro giro, acerca do requerimento de suspensão de feitos administrativos, observo que existiu certa variância de entendimento deste Pretório Excelso quanto à possibilidade de o art. 1.035, § 5º, do CPC também abarcá-los. Isso porque, logo em 2016, o eminente Ministro Edson Fachin rejeitou pleito formulado no sentido da sustação do andamento de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pelos fundamentos que se colocam no RE nº 949.297-RG/CE, de sua relatoria, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023:

“Trata-se de controvérsia restrita ao campo da eficácia dos atos processuais. Ressalta-se que a norma em tela traduz-se em dever imputado ao relator de recurso-paradigma de repercussão geral e possui como suporte processos judiciais que tramitem no sistema de Justiça pátrio contemporaneamente à pendência do deslinde da controvérsia atinente ao tema da sistemática da repercussão geral. 
Logo, é inviável a extensão da decisão interlocutória anterior aos processos administrativos que tramitam no CARF, tal como pretendida pela parte Recorrida, sob pena de infringência à separação dos poderes e em subversão ao modelo de jurisdição una vigente no Brasil.”

12. Com relação aos processos administrativos do Tribunal de Contas da União, houve a rejeição de referida interpretação ampliativa à faculdade processual contida no MS nº 35.341-AgR/DF, de relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa reproduzo:

“Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. (...) 2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. (...).”
(MS nº 35.341-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018).

13. Não obstante, principalmente em litígios tributários, como o presente, verifico que esta Suprema Corte tem ultrapassado essa interpretação literal, em homenagem à segurança jurídica e à eficiência da solução de litígios pelo Estado brasileiro. Por isso, abarcou-se uma série de feitos correntes no CARF a partir do RE nº 566.622/RS, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio (j. 23/02/2017, p. 23/08/2017). 
14. No mesmo sentido, no bojo do RE nº 855.091/RS, leading case do Tema RG nº 808, o e. Ministro Dias Toffoli, com base no poder geral de cautela do magistrado, firmou convicção no sentido de determinar a suspensão de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que versassem acerca do tema em julgamento, nos seguintes termos:

“As alegações formuladas pelo peticionante levaram-me a concluir pela necessidade de se aplicar, ex officio, o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Com isso, impede-se que os órgãos jurisdicionais profiram decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto. A providência também atua em prol da segurança jurídica. 
De mais a mais, as razões e os riscos aduzidos pelo mesmo requerente convenceram-me ser prudente deferir, com base no poder geral de cautela, o pedido de suspensão do processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que tramitem no território nacional e versem sobre o mesmo tema.”
(RE nº 855.091/RS, Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 08/04/2021).

15. No caso, diante dos dados trazidos aos autos e convencido da fundamentação apresentada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, compreendo ser necessário que a mesma deliberação, seja positiva, seja negativa, relativamente aos processos judiciais pendentes, valha também para os processos administrativos fiscais em trâmite na Administração Pública.
16. Em suma, quanto ao pleito de ampliação dos efeitos da decisão de suspensão do processo, entendo que esse expediente se faz imperioso na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte.
17. Sendo assim, por prudência judicial, julgo imperiosa a suspensão de tramitação de todos os processos, judiciais e administrativos, potencialmente atingidos pela decisão a ser proferida no presente recurso, a ser julgado sob a sistemática da repercussão geral.
18. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 151.561/2024, nº 152.083/2024, nº 160.542/2024 e nº 162.086/2024, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.”

    11. A descrição do Tema RG nº 1.297 foi assim delimitada: 

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.”

    12. No caso presente, contudo, não obstante as alegações da parte autora, é manifesta a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a delimitação temática feita pelo Supremo Tribunal Federal.

    13. Conforme descritivo do Tema RG nº 1.297 reproduzido acima, a discussão que motivou a ordem de suspensão nacional abarca o serviço público de transporte ferroviário, não alcançando o caso dos autos.

    14. Não havendo estrita aderência entre a controvérsia de origem e o que foi delimitado na afetação do RE nº 1.479.602/MG à sistemática da repercussão geral, não há que se falar em descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos determinada no âmbito do referido processo. 

    15. A irresignação quanto ao teor da decisão judicial impugnada - execução fiscal referente à cobrança de IPTU - não tem lugar na via estreita da reclamação constitucional. Inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator